Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-82.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000240-82.2020.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: MAURICIO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA COMO TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AÇÕES AUTÔNOMAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, declarou a prescrição da pretensão executiva lastreada em Cédula de Crédito Bancário e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário e verificar se houve sua consumação antes do pedido de conversão da busca e apreensão em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo trienal de prescrição previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que determina a aplicação da legislação cambial, no que couber. 4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do contrato, momento em que nasce a pretensão executiva. 5. A ação de busca e apreensão e a execução de título extrajudicial constituem demandas autônomas, com ritos e finalidades distintas, razão pela qual o ajuizamento daquela não interrompe o prazo prescricional desta, salvo se houver citação válida apta a retroagir à data do ajuizamento. 6. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, depende de citação válida, não bastando o mero ajuizamento da ação originária. 7. Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a paralisação processual decorre de inércia da parte autora, e não de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 2. O ajuizamento de ação de busca e apreensão não interrompe a prescrição da pretensão executiva fundada no mesmo título, por se tratar de ações autônomas, salvo se houver citação válida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70; CPC, arts. 240, § 1º, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1508950 SE 2019/0146367-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020; TJBA, Apelação 8021188-31.2019.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJ 22/09/2025; Apelação 8060641-96.2020.8.05.0001, Rel. Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Publicado em 26/11/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000240-82.2020.8.05.0082, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MAURICIO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça